Tribunal: STF
Processo: ARE 1334181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RETROATIVO DE DATASBASES. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AOS 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1 . No caso, não há interesse recursal quanto à alegação de prescrição pois a matéria é ressalvada na sentença justamente no sentido de que a cobrança das parcelas vencidas deve respeitar o prazo quinquenal dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. RETROATIVOS DE DATA-BASE. ANOS DE 2015, 2016, 2017 E 2018. PAGAMENTOS A MENOR QUE DESCONSIDERAM O MÊS DE REFERÊNCIA (MAIO). VERBA DEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEITOS BALIZADOS NO JULGAMENTO DA ADI nº 5.560 pelo STF e do RE nº 905.357/RR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS (...)” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente